Tribunal: TJBA
Processo: 8123173-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123173-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: S. C. B. e outros

Advogado(s)
:
MARIUCHA CIRNE MARINHO

RC08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. AVISO PRÉVIO. INADIMPLEMENTO. ABUSIVIDADE. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. EFEITO SUSPENSIVO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. CDC. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°.
8123173-72.2021.8.05.0001
, em que é apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
e apelados
S. C. B E OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,